Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707817-41.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINIL MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação em face da deserção. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 11 de dezembro de 2020 13:21:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator